Tribunal: STF
Processo: RE 85089
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
CRIME DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. AUTO DE CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO POR HAVEREM DESAPARECIDO OS VESTIGIOS. DECISÃO QUE, IMPLICITAMENTE, JULGA INAPLICÁVEL A REGRA QUE AUTORIZA, NESSA HIPÓTESE, O SUPRIMENTO DO AUTO DE CORPO DE DELITO POR PROVA TESTEMUNHAL. OFENSA AO ART. 167 DO C.P.P. RE CONHECIDO E PROVIDO.